Tribunal: TJES
Processo: 5011281-93.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011281-93.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACHOEIRO MINAS EXPORT LTDA. e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA. MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Cachoeiro Minas Export Ltda. - ME e Emic Malacarne Costa contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, mantida a execução fundada em cédula de crédito bancário e condenados os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral e, no mérito, defendem a ilegitimidade passiva diante da alegada assunção liberatória da dívida por terceira empresa, Mineração Santa Clara Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de instrução probatória; e (ii) estabelecer se a movimentação financeira da conta pelos terceiros e o pagamento de parcelas da dívida configuram assunção de dívida com eficácia liberatória em favor dos devedores originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem proferiu decisão saneadora com fixação expressa dos pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas, concedendo prazo comum para manifestações e requerimentos.

4.
Os apelantes permaneceram inertes após regular intimação, operando-se a preclusão temporal quanto ao direito de requerer produção probatória, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5.
O julgamento antecipado da lide constitui exercício regular da atividade jurisdicional quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

6.
A assunção de dívida prevista no art. 299 do Código Civil exige consentimento expresso do credor para produzir eficácia liberatória em favor do devedor originário.

7.
A realização de pagamentos por terceira empresa e a movimentação operacional da conta bancária não caracterizam anuência tácita do credor à substituição subjetiva da obrigação.

8.
A tolerância operacional da instituição financeira quanto à atuação de terceiros na conta-corrente configura mero adimplemento por terceiro interessado ou arranjo financeiro interno entre empresas, sem aptidão para alterar a titularidade passiva da obrigação contratual.

9.
A inexistência de aditamento contratual ou manifestação inequívoca do banco impede o reconhecimento da alegada assunção liberatória da dívida e mantém hígida a legitimidade passiva dos contratantes originários.

10.
A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento no sentido de que a assunção de dívida com exoneração do devedor primitivo depende de consentimento expresso do credor, não sendo admitida presunção de anuência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação da parte após decisão saneadora que oportuniza a especificação de provas acarreta preclusão temporal e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

3. A assunção de dívida com eficácia liberatória exige consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.

4. A realização de pagamentos por terceiros ou a movimentação operacional de conta bancária não configuram anuência tácita à substituição do devedor originário.

5. A inexistência de instrumento formal ou manifestação inequívoca do credor impede o reconhecimento da transferência subjetiva da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 85, §11, e 98, §3º. CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.163/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TJES, Apelação Cível PJE nº 5002514-37.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por C
ACHOEIRO MINAS EXPORT LTDA. - ME
e
EMIC MALACARNE COSTA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - ES, que, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo hígida a execução originária e condenando os embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais (Id n. 19886863), a parte Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau promoveu o julgamento antecipado da lide imediatamente após a decisão de saneamento, sem conferir às partes a oportunidade de especificação de provas e sem designar audiência de instrução para a oitiva de testemunhas. No mérito, aduz, em suma, que:
(i)
resta evidenciada a ilegitimidade passiva
ad causam
dos recorrentes, dado que a obrigação decorrente da cédula de crédito bancário executada foi integralmente assumida por terceira empresa, qual seja, a Mineração Santa Clara Ltda.;
(ii)
a instituição financeira apelada detinha ciência inequívoca e anuiu tacitamente com a referida assunção de dívida, na medida em que o setor financeiro da terceira empresa operava continuamente a conta bancária dos recorrentes, efetuando pagamentos e movimentações de vulto chanceladas pelo próprio banco, o que afasta a responsabilidade dos devedores primitivos.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para regular instrução ou, sucessivamente, pela reforma do julgado para extinguir a execução em razão da ilegitimidade passiva ou reconhecer a eficácia liberatória da assunção de dívida.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
nos Ids n. 19886866 e 19886867, arguindo que o feito encontrava-se maduro para julgamento antecipado por versar sobre matéria de direito e que operou-se a preclusão sobre a produção de provas diante da inércia dos embargantes após a decisão saneadora. No mérito, aduz que o instituto da assunção liberatória exige consentimento expresso do credor e aditamento formal, sendo juridicamente inviável converter tolerância operacional ou a realização de pagamentos por terceiros em anuência tácita de substituição subjetiva do contrato.

Pois bem.

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito. Argumentam que o juízo de primeiro grau encerrou a etapa cognitiva de forma surpreendente, sem antes promover a devida fixação de pontos controvertidos e sem oportunizar a especificação de provas voltadas à oitiva de testemunhas em audiência.

Sem razão, contudo.

Constato dos autos que foi proferida decisão saneadora no Id. 19886851 e, na mesma oportunidade, foi determinada a intimação das partes para indicarem provas que pretendiam produzir. Naquele provimento, o magistrado a quo fixou os pontos controvertidos de forma expressa e assinalou o prazo comum de 05 (cinco) dias para que os litigantes trouxessem eventuais pedidos de esclarecimentos, ajustes ou manifestações.
Ocorre que os apelantes, em que pese devidamente intimados do comando judicial, quedaram-se silentes e não apresentaram qualquer manifestação ou requerimento de abertura de instrução probatória, conforme atesta a certidão de decurso de prazo constante no Id n. 19886854.

Dessa forma, operou-se a preclusão temporal do direito de pleitear a produção de novas provas, revelando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado quando a própria parte abdicou de exercer sua faculdade instrutória no momento procedimental adequado.

Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e julgando-se apto a proferir sentença com base nos elementos documentais encartados, o julgamento imediato traduz-se em regular exercício de sua atividade jurisdicional, restando isolada a preliminar suscitada. Portanto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade passiva
ad causam
dos recorrentes frente à alegada ocorrência de assunção de dívida liberatória operada em favor da empresa Mineração Santa Clara Ltda.

Defendem os apelantes que a instituição financeira apelada detinha ciência inequívoca e anuiu tacitamente com a referida assunção de dívida, na medida em que o setor financeiro da terceira empresa operava continuamente a conta bancária dos recorrentes, efetuando pagamentos e movimentações de vulto chanceladas pelo próprio banco, o que afastaria a responsabilidade dos devedores primitivos.

Contudo, os argumentos expendidos não encontram eco no ordenamento jurídico pátrio.

O instituto da assunção de dívida encontra-se expressamente disciplinado no artigo 299 do Código Civil, o qual preconiza que
é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
desde que haja o consentimento expresso do credor
, hipótese em que restará exonerado o devedor primitivo
.

A transmissão de débito com eficácia liberatória constitui inovação de caráter personalíssimo na relação obrigacional e, por ostentar natureza gravosa ao credor, que vê substituído o perfil de garantias e de solvabilidade do obrigado original, exige rigidez formal, não se admitindo a aceitação tácita ou presumida.

A circunstância de uma terceira pessoa jurídica operar rotineiramente a conta-corrente do devedor principal ou adimplir parcelas e transações operacionais não possui o condão de caracterizar a anuência do banco com a exclusão subjetiva dos contratantes originais. A realização de pagamentos e aportes por terceiros configura mero adimplemento por terceiro interessado ou arranjo financeiro de índole estritamente particular e interna entre as empresas envolvidas.

Aceitar pagamentos efetuados por outrem ou tolerar a movimentação interna da conta-corrente chancelada pelos mecanismos operacionais bancários não significa, sob qualquer hipótese, concordar com a substituição do polo passivo do contrato originário ou abrir mão do direito de regresso contra quem tomou o crédito e assinou a cédula bancária.
Admitir o contrário fulminaria os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, expondo as instituições a alterações unilaterais em sua carteira de recebíveis.

Em julgado análogo ao presente,
com a mesma questão de fundo e as mesmas partes, porém relativo a cédula de crédito diversa
,
a e. Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça também rejeitou essa tese
, fixando a impossibilidade de se presumir a assunção liberatória sem a prova de assentimento expresso do credor. Eis a ementa do referido julgado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que “não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferer pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). 2. Deve ser reconhecido excesso de execução quando cobrado valor superior ao do previsto no título, notadamente o percentual de 1,6341% sobre a parcela inadimplida, devendo incidir apenas o percentual expressamente pactuado para o caso de inadimplemento (2,29%). 3. No que se refere à assunção de dívida, entende-se que "a teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse o fato" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.163/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). 4. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Apelação Cível PJE nº 5002514-37.2022.8.08.0011, Segunda Seção, Relatora Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DATA DO JULGAMENTO: 26 de agosto de 2025).

Destarte, ante a total ausência de instrumento formal de aditamento ou de manifestação inequívoca por parte do Banco Santander chancelando a alegada transferência de responsabilidade, a manutenção do
decisum
de primeiro grau que reconheceu a legitimidade dos apelantes e a higidez do título executivo é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CACHOEIRO MINAS EXPORT LTDA. - ME
e
EMIC MALACARNE COSTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo, totalizando o patamar de 12% (doze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente na instância de origem, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar